Tribunal: STF
Processo: RE 157358
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-31
Data de publicação: 1994-10-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ACIDENTARIA. APLICAÇÃO
RETROATIVA DA EQUIVALENCIA SALARIAL, PREVISTA NO ART. 58 DO ADCT DA
CONSTITUIÇÃO DE 1988, A DATA ANTERIOR A ABRIL DE 1989. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ART. 58, PARAGRAFO ÚNICO, DO ADCT  CARTA  1988,  QUE
PROCEDE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 462. APÓS O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO, SOBREVEIO A CONSTITUIÇÃO DE 1988. RECURSO CONHECIDO, POR OFENSA
AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 58 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1988,
DANDO-SE-LHE PROVIMENTO PARCIAL, ASSEGURADA, DESDE LOGO, AO AUTOR A
EQUIVALENCIA A QUE SE REFERE O ART. 58 DO CITADO ADCT, A PARTIR DE
ABRIL DE 1989.